Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO ILÍQUIDO. EXTINÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. TEMA 410 – STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de liquidez do título judicial, em razão da necessidade de prévia liquidação para apuração do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença sem liquidação prévia, à luz da complexidade dos cálculos envolvidos na restituição de valores, bem como a validade da condenação em honorários sucumbenciais, em razão do acolhimento da impugnação apresentada pela parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 509 do CPC, a liquidação é necessária quando a sentença condena ao pagamento de quantia ilíquida e a apuração do valor não puder ser feita por simples cálculo aritmético.
3.1. Embora o acórdão tenha reconhecido a abusividade do reajuste por faixa etária, não fixou o valor a ser restituído nem os critérios exatos para sua apuração, remetendo à aplicação de fórmula matemática específica, conforme orientação da ANS e precedentes do STJ.
3.2. A alegação de que se trata de cálculo simples não se sustenta diante da necessidade de análise técnica e aplicação de metodologia atuarial, o que extrapola os limites do art. 509, § 2o, do CPC.
4. Ao analisar o Tema 410 o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
4.1. O entendimento mais moderno é no sentido de que, ainda que o acolhimento tenha sido parcial, é necessária a fixação dos honorários em favor do patrono do executado.
4.2. Ademais, firme o entendimento de que a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o, 509, 510, 511, 512.
Jurisprudência relevante citada: Resp 1.134.186/RS da relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão na Corte Especial; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.092.709/RS da relatoria do Ministro Gurgel de Faria na 1a Turma; Acórdão 1643686 da relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro na 8a Turma Cível; Acórdão 1906870 da relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível; Acórdão 1909436 da relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.